Tribunal: TJMT
Processo: 1007962-68.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007962-68.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), L M MT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 18.355.741/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. PESSOALIDADE RECONHECIDA. DUPLA INTIMAÇÃO REALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, após dupla intimação eletrônica da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se as intimações eletrônicas realizadas à Fazenda Pública atendem aos requisitos de pessoalidade para fins de extinção do processo por abandono, conforme previsto no art. 485, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 6o, as intimações realizadas por meio eletrônico à Fazenda Pública são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

4. É desnecessária a intimação por meio de oficial de justiça, sendo considerada válida e pessoal a intimação realizada pela via eletrônica.

5. No caso concreto, houve dupla intimação da Fazenda Pública, que permaneceu inerte, não atendendo às intimações expedidas pelo juízo.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

8.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: "

É legítima a extinção de execução fiscal por abandono quando constatado que, intimada por duas vezes a dar andamento ao feito, a Fazenda Pública permaneceu inerte”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0000256-85.2005.8.11.0033, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 17/12/2024, DJE 07/01/2025; STJ, Tema 314 e Súmula 240.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante e manteve a
sentença
proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal no
1007962-68.2023.8.11.0002
movida contra
L M MT REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
, após reconhecer o abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“a decretação da extinção por abandono ou negligência do autor depende de requisito legal específico: é indispensável que este seja previamente intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC”.

Aduz que
“a sentença que extingue o feito por ausência de interesse processual é absolutamente descabida, sobretudo quando não houve intimação pessoal com referida advertência e considerando que o crédito permanece inscrito em dívida ativa, dotado de presunção de certeza e liquidez”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da
decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante e

manteve a
sentença
proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal no
1007962-68.2023.8.11.0002
movida contra
L M MT REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
, após reconhecer o abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, a controvérsia se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1o do referido dispositivo, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.[...]”.

É cediço que nos termos da Lei n.o 11.419/2006, que regula o processo judicial eletrônico, as intimações realizadas à Fazenda Pública por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.
(destaquei)

Portanto, é desnecessária a intimação por meio de oficial de justiça, sendo considerada válida e pessoal a intimação realizada pela via eletrônica.

In casu
, considerando que houve a dupla intimação da Fazenda Pública e esta não atendeu as intimações expedidas pelo juízo, de rigor a manutenção da sentença questionada.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS CONSIDERADAS PESSOAIS. DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, após dupla intimação eletrônica da Fazenda Pública para manifestação nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as intimações eletrônicas realizadas à Fazenda Pública atendem aos requisitos de pessoalidade para fins de extinção do processo por abandono, conforme previsto no art. 485, § 1.o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Lei n.o 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico à Fazenda Pública são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

4. O apelante foi intimado em três ocasiões distintas para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo art. 485, § 1.o, do CPC, e permaneceu inerte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada pessoal para fins de extinção de execução fiscal por abandono, quando realizada em conformidade com a Lei no 11.419/2006. 2. É legítima a extinção de execução fiscal por abandono, quando constatado que, intimado por duas vezes a dar andamento ao feito, a Fazenda Pública permaneceu inerte".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 10 e 485, § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 314 e Súmula 240. (N.U 0000256-85.2005.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025